Tribunal: TJSP
Processo: 2127798-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de anulação de débito fiscal - Autora/agravante - Decisão de 1o grau: "Vistos. Indefiro a liminar, pois a verossimilhança das alegações do autor depende de contraditório, inclusive para total conhecimento pelo Juízo de todas as circunstâncias do complexo fato, não havendo, por ora, elementos para se afastar a presunção de regularidade da conduta

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de anulação de débito fiscal - Autora/agravante - Decisão de 1o grau: "Vistos. Indefiro a liminar, pois a verossimilhança das alegações do autor depende de contraditório, inclusive para total conhecimento pelo Juízo de todas as circunstâncias do complexo fato, não havendo, por ora, elementos para se afastar a presunção de regularidade da conduta administrativa e que encontra-se bem fundamentada e baseada em vários atos que, em tese, estão previstos em Lei como ensejadores do desenquadramento em discussão. Outrossim, não se vislumbra perigo de dano irreparável. Cite-se. Intime-se. São Paulo, 02 de maio de 2023." - Inconformismo da parte autora/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão - Possibilidade.

Consoante o contraditório já estabelecio nos autos, inclusive (contestação e documentos) e réplica, assim, a parte agravante preencheu, por ora, aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida - Presentes os requisitos autorizadores da medida pretendida, é de rigor a reforma da r. decisão agravada, a fim de deferir a tutela de urgência pleiteada - Como é cediço, a liminar é apreciada com base na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que poderá, inclusive, revertê-la - Presentes, por ora, os pressupostos de concessão da medida (art. 300, "caput", do CPC).

Não houve sequer contraminuta no recurso ( fls 276) .

Oposição ao julgamento virtual (fls. 264).

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão que indeferiu a liminar reformada – Recurso de agravo de instrumento provido para a concessão da tutela ate o julgamento do feito em 1o grau .